Tribunal: TJES
Processo: 5009512-12.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009512-12.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLI DEBORTOLI e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5009512-12.2022.8.08.0014

Embargante: BANCO BMG SA

Embargado: VANDERLI DEBORTOLI

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo das partes embargantes é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

O Embargante alega a existência de erro material quanto a ausente manifestação do Relator, acerca da determinação de compensação dos valores creditados em favor do ora embargado, tendo em vista que o acórdão proferido compeliu o banco réu a restituir os valores descontados do autor, mas nada decidiu sobre o valor disponibilizado pela instituição financeira.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao
erro material
exposto pela embargante.

De fato, o acórdão proferido em
ID.: 6176734
padece de vício a ser sanado, conforme suscitado pelo embargante.

Isto posto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão proferido,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
(7).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES; B) RESTITUIR AO AUTOR OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO, NA FORMA SIMPLES; C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (10). SEM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTE RECORRENTE VANDERLI DEBORTOLI, POSTO QUE A PARTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO. (11). CONDENO A PARTE RECORRENTE BANCO BMG SA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(7).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES; B) RESTITUIR AO AUTOR OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO, NA FORMA SIMPLES, SENDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO, CASO HAJA VALORES REMANESCENTES REFERENTES ÀS TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS NA CONTA DO AUTOR; C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (10). SEM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTE RECORRENTE VANDERLI DEBORTOLI, POSTO QUE A PARTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO. (11). CONDENO A PARTE RECORRENTE BANCO BMG SA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

[...]”.

Assim,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para sanar o erro material existente quanto a não manifestada compensação de valores creditados em favor do autor, caso não tenham sido devolvidos,,
mantendo-se o entendimento do acórdão nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)